Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-07.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-07.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: WILSON SOARES BELEM

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE, IASHIN ARAUJO CERQUEIRA SANTOS, BEATRIZ DOS SANTOS BELEM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÕES REITERADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e determinou a regularização da prestação do serviço na unidade consumidora do autor, localizada em zona rural. A sentença fixou indenização de R$ 10.000,00, além de impor obrigação de fazer e multa diária em caso de descumprimento. A ré alegou excludente de responsabilidade (fortuito externo), ausência de prova do dano moral e existência de compensações financeiras já realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as interrupções no fornecimento de energia elétrica configuram falha na prestação de serviço essencial a ensejar responsabilidade civil da concessionária; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, nos termos do art. 22 do CDC e da Lei nº 8.987/1995.

4.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

5.
As provas constantes dos autos evidenciam a ocorrência de falhas reiteradas e prolongadas no fornecimento de energia elétrica, com prejuízos concretos ao consumidor, que reside em zona rural e depende do serviço para atividades básicas.

6.
A alegação de fortuito externo (queda de árvore) não foi comprovada, tampouco a ré demonstrou adoção de medidas corretivas para evitar a continuidade das falhas.

7.
A recorrência das interrupções, o consumo zerado nas faturas e a ausência de comprovação de medidas eficazes de reparo evidenciam prestação deficiente do serviço.

8.
A privação de serviço essencial, de forma contínua e sem perspectiva de solução, configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios.

9.
O valor arbitrado de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e atende à função punitivo-pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000235-07.2025.8.05.0043
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelado
WILSON SOARES BELEM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente